Tribunal: TJES
Processo: 5000016-03.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000016-03.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CAFARNAUM COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA

RELATOR(A):

ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
PESSOA JURÍDICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE
–
DANO MORAL NÃO COMPROVADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
É
possível a mitigação da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor
quando
a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-
se
em situação de vulnerabilidade ou submetida a prática abusiva.

2.
Afigura-se
ilegal
a

cobrança retroativa do valor
de fatura de energia elétrica

apurado
apenas em inspeção unilateral
realizada pela concessionária de serviço público
, impossibilit
ando
o exercício do contraditório e ampla defesa
pelo consumidor
na esfera administrativa.

3. Para indenização de pessoa jurídica por dano moral, é imprescindível a comprovação de afronta à sua honra objetiva, demonstrando-se a efetiva ofensa de sua imagem, reputação ou credibilidade de que goza perante terceiros
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000016-03.2022.8.08.0064

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: CAFARNAUM COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar se o MM. Juiz de Direito
a quo
incorrera, ou não, em
error

in
judicando
ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Como relatado, a Apelada ajuizou a presente demanda, aduzindo a irregularidade na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n° 9920954, R$ 12.633,74 (doze mil seiscentos trinta três reais setenta quatro centavos), a título de consumo não registrado pelo medidor, pugnando pela anulação do ato administrativo e por indenização por dano moral.

O Juízo
a quo
, entendendo ter restado comprovado que a apuração se deu de modo unilateral, isto é, desacompanhada de qualquer preposto da Apelada e, portanto, desrespeitando as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, anulou o ato administrativo, declarando a inexistência do débito a ela imputado (à Apelada) e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem.

Cumpre destacar que, muito embora a Apelante repise as teses de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e de regularidade do ato administrativo (inspeção unilateral que culminou na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção n° 9920954), não é este o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Em que pese cuidar-se a Apelada de pessoa jurídica, o entendimento desta Corte Estadual de Justiça firmou-se no sentido de que a respectiva relação contratual é regida pela legislação consumerista na medida em que apresenta,
in concreto
, situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor do serviço.

Assim, veja-se, exemplificativamente, o julgamento da apelação cível n° 0039230-27.2013.8.08.0024, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. MÉRITO. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE TÉCNICA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ. (...) 2. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, é possível a mitigação dos rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade ou submetida a prática abusiva, atraindo a incidência da equiparação tratada no art. 29 do Código de Defesa do Consumidor. (AgInt no AREsp 383.168/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 02/10/2019) 3. In casu , conquanto a Apelada seja pessoa jurídica atuante no ramo de postos de combustíveis, é hialina a sua vulnerabilidade técnica perante a Apelante, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, além de possuir monopólio sobre o referido serviço em praticamente todo o Estado do Espírito Santo. 4. Outrossim, o simples fato de a Recorrente, por meio de seus prepostos, recolher o medidor de energia elétrica, submetê-lo a uma inspeção unilateral e afirmar que a irregularidade nele verificada fora em virtude de falha humana, também evidencia a vulnerabilidade técnica da Apelada. (...)”

No que pertine à impossibilidade de realização de inspeção unilateral, tem-se, no caso dos autos, na esteira do fundamento adotado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao não se oportunizar o acompanhamento da vistoria por preposto da Apelada.

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, consoante infere do v. acórdão proferido na apelação cível n° 0018694-29.2016.8.08.0011, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira:

“CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE DÉBITO PRETÉRITO IMPOSSIBILIDADE DANO MORAL RECURSO IMPROVIDO . 1.
A concessionária de serviço público deve demonstrar, de forma idônea e segundo as normas procedimentais, a existência de fraude no medidor de consumo, a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e contraditório pelo usuário do serviço, sendo vedada a apuração unilateral da fraude
. 2. Conforme orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo (REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017). 2. Recurso improvido.”

Tenho, portanto, que agiu com acerto a sentença vergastada ao anular o ato administrativo que ensejou a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n° 9920954, em vista da flagrante ilegalidade da inspeção unilateral realizada, mormente por não existir prova nos autos de ter sido oportunizado a presença de preposto da Apelada quando da realização da diligência.

Por outro turno, no que pertine à condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano moral, não vislumbro ter havido violação à honra objetiva da Apelada.

Como é cediço, em que pese admitir-se, hodiernamente, a ofensa moral à pessoa jurídica e, por conseguinte, a reparação pecuniária do agravo sofrido, deve-se demonstrar em que medida a sociedade empresária teve sua imagem, credibilidade ou bom nome afetado pelo evento danoso.

Esse é o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, como se observa do julgamento da apelação cível n° 0014702-11.2012.8.08.0008, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROTEÇÃO AUTOMOTIVA PAGAMENTO TOLERÂNCIA COBERTURA DEVIDA DANO MORAL PESSOA JURÍDICA OFENSA À HONRA OBJETIVA INEXISTÊNCIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

2. A proteção da personalidade das pessoas jurídicas restringe-se aos direitos que se compatibilizarem com sua natureza e, em se tratando de danos morais, a jurisprudência é firme em dizer que limitam-se à proteção da honra objetiva, ou seja, aquela inerente à credibilidade, à imagem ou ao bom nome perante terceiros.

(...)”

Destaco, outrossim, não se cuidar de hipótese em que se admita a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que não vislumbro,
in casu
, ter restado caracterizado o alegado dano moral.

Portanto, tenho que, no ponto, deve ser reformada a sentença para excluir a condenação da Apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença tão somente para excluir a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano moral.

Por conseguinte, diante da nova configuração da sucumbência, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no montante correspondente a 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pela Apelada com a anulação do ato administrativo, bem como condenando a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Apelante que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da indenização por dano moral ora julgada improcedente e que representa o proveito econômico por si obtido na demanda. Custas
pro rata
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 26.03.24

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 26/03/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.